Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747380-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: VANILDO ROBSON SANTOS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INCOMPLETUDE DO ENDEREÇO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. VIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida. II. A intimação por via eletrônica é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o). Preliminar de nulidade processual rejeitada. III. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito) por indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor. IV. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, documento indispensável à ação de busca e apreensão. V. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 2o, § 2o, é claro ao estabelecer que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. VI. No caso concreto, o aviso de recebimento retornou dos Correios com a informação “endereço insuficiente”, e de outra forma não poderia ser, diante da incompletude do endereço inserto na notificação extrajudicial. VII. Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial para comprovação da mora do devedor, mesmo diante das duas oportunidades conferidas, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. VIII. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, §3o, caput, e §6o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a notificação acostada aos autos é suficiente para comprovar a constituição em mora da parte recorrida, pois ainda que haja divergência entre o número do contrato firmado e o da proposta entabulada entre as partes, estão presentes outras informações que permitem a identificação do débito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do TJMG, a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, §3o, caput, e §6o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a mora não restou comprovada nos autos, com base nas seguintes assertivas: “No caso concreto, o magistrado teria intimado a parte autora/apelante para comprovar a constituição da parte ré em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, pois o envio da notificação extrajudicial não foi entregue pelo motivo de "endereço incompleto”, porque o contrato celebrado indica como endereço os seguintes dados: “QUADRA, 03, SETOR OESTE (VILA ES, BRASILIA, DF”, ao passo que na notificação consta “QD 00003, SETOR OESTE VIL, BRASILIA-DF”. Em resposta, a parte requerente/apelante teria apresentado pedido de reconsideração à determinação de emenda à petição inicial (id 60816029), quando então foi proferida decisão indeferimento, com o destaque de não ser possível considerar-se válida a notificação, afastando-se a presunção de regularidade do ato enviado para endereço sabidamente incompleto, atitude esta que ofende a boa-fé objetiva contratual e implica patente prejuízo à parte hipossuficiente (id 60816031). Na ocasião foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que a parte requerente cumprisse as determinações do e. Juízo, no que ele permaneceu processualmente inerte (id 60816032) a ponto de subsidiar a prolação de sentença de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. Enfatize-se que o aviso de recebimento retornou dos Correios com a informação “endereço insuficiente” (id 60816020) - em verdade se trataria de endereço incompleto -, e de outra forma não poderia ser diante da incompletude do endereço inserto na notificação extrajudicial. Desse modo se torna patente o descumprimento da determinação contida no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 à constituição em mora do devedor previamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não cumprida a determinação de emenda à petição inicial para comprovação da mora do devedor, mesmo diante das duas oportunidades conferidas, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe” (ID 62607242). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.132 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025